Tribunal: TCU
Processo: 040.344/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 1722022, modalidade Pregão (Objeto: ARAGUARI/MGConstitui objeto desta licitação o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI/MG, mediante Instrumento Contratual, como descritos e especificados no Anexo I, deste instrumento convocatório, com cota reservada de 25% Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte EPP e Microempreendedores Individuais MEI, especializada no ramo, nos termos do art. 48, III, da Lei Complementar no. 123/2006.)

Inteiro teor:
Acórdão 4109/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, e 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não-conhecer da representação por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade; dar ciência desta deliberação ao representante; e arquivar o processo: 1. Processo TC- Processo 040.344/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saude do Municipio de Araguari. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Aline Gomes de Almeida, representando Gg Industria de Equipamentos Medicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.